Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS BASTOS DE FREITAS ROCHA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente tutela provisória no bojo da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de SABEMI SEGURADORA S/A. Narrou que, por proposta da correspondente bancária, obteve empréstimo consignado junto à SABEMI SEGURADORA S/A no valor de R$37.573,22 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 96 parcelas de R$1.051,90. Após receber o crédito do empréstimo, transferiu o numerário em favor da própria correspondente bancária, que se comprometeu a restituir o valor em parcelas de R$1.469,38 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos). Contudo, a segunda demandada deixou de cumprir sua obrigação e o recorrente se vê na obrigação de arcar sozinho com os custos do negócio, debitado diretamente em sua folha de pagamento. Requereu a tutela provisória para bloquear R$37.573,22 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) em contas-correntes da correspondente bancária, bem como para suspender as cobranças pelo empréstimo consignado. A medida foi parcialmente deferida tão somente para bloquear parte do saldo em contas da correspondente bancária. Requereu a antecipação da tutela recursal para a suspensão dos descontos relativos às parcelas do mútuo contratado junto à SABEMI em sua folha de pagamento. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Tendo em vista que o recurso foi interposto tão somente em desfavor de uma das corrés, foi facultado ao agravante regularizar o polo passivo (ID 27484702). Sobreveio requerimento para inclusão da corré RIBEIRO PROMOTORA CORRESPONDENTE CANCÁRIO EIRELI no polo passivo (ID 27576401). É o relatório. Decido. Defiro o pedido de ID 27576401. Inclua-se a corré no polo passivo e retifique-se a autuação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Revisional ajuizada por DOUGLAS BASTOS DE FREITAS ROCHA, em face de SABEMI SEGURADORA S/A e RIBEIRO PROMOTORA CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI. Aduz o autor que em 23 de abril de 2019, firmou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco a serem pagos em 75 (setenta e cinco) parcelas de R$ 1.145,80 (mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Afirma que em 10 de agosto de 2020 após contato realizado pela segunda ré, correspondente bancária da primeira requerida e com a intenção de diminuir o valor das parcelas do contrato de empréstimo, firmou o seguinte contrato para a aquisição de empréstimo da quantia de R$ 37.573,22 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) junto a Seguradora Sabemi, primeira ré, sendo que, logo após a obtenção do aludido crédito, deveria repassar o valor integralmente para a segunda ré deste processo, o que foi feito. Após o repasse dos R$ 37.573,22 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) para a conta indicada pela segunda ré, esta prometia que, em contrapartida, repassaria mensalmente ao demandante a quantia de R$ 1.469,38 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos). Entendeu o autor que o negócio era vantajoso, pois nestas condições, conseguiria quitar integralmente o valor das parcelas do segundo empréstimo realizado junto a primeira ré, este no valor mensal de R$ 1.051.90 (mil e cinquenta e um reais e noventa centavos) mensais e ainda sobrariam R$ 417,48 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) para quitar parte do valor das parcelas de R$ 1.145,80 (mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) junto ao banco Bradesco. Desta forma, as parcelas junto ao banco Bradesco “reduziriam” de R$ 1.145,80 (mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), para R$ 728,32 (setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos). Ocorre que o, com o passar dos meses, os prazos começaram a ser dilatados pela segunda ré para o repasse dos valores ao autor, chegando ao presente momento em que o réu parou de fazer os repasses. Requerem assim, em tutela de urgência a suspensão de todos os descontos mensais lançados perante o contracheque do autor pela primeira ré, além de que seja imposta obrigação de não fazer a ela quanto a possível anotação nos bancos de , bem como para que sejam lançadas buscas e bloqueio judicial na quantia de R$ 37.573,22 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) junto as contas bancárias vinculadas a segunda ré, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não há probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão dos descontos realizados em seu contracheque pela primeira requerida, vez que esta realizou devidamente sua parte no contrato depositando efetivamente valores na conta corrente do autor. Nada obstante com relação ao segundo pedido, verifico que realmente a parte autora depositou o valor recebido em conta indicada pela segunda ré, sob a promessa de devolução de parte deste valor mensalmente, o que não vem ocorrendo. Há grande possibilidade de ter havido fraude perpetrada pela segunda ré, portanto, existente a probabilidade do direito do autor e perigo de dano da ré não ter valores a pagar ao autor ao final do processo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR que o bloqueio do valor de R$ 37.573,22 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) junto as contas bancárias vinculadas a segunda ré.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O contexto dos autos revela que o recorrente entabulou dois contratos: um de empréstimo consignado contraído junto à SABEMI e, posteriormente, outro processo que as partes denominaram “cessão de débito”, contraído junto à correspondente bancária. Pelo contrato de mútuo, cujos pagamentos pretende suspender, recebeu o crédito de R$37.573,22 e ainda não quitou as parcelas. Desta forma, independentemente do sucesso no negócio jurídico realizado com o crédito recebido, não se vislumbra neste estágio processual relação de causa e efeito, ou mesmo participação da SABEMI, que possa elidir sua responsabilidade em honrar o crédito contraído. Eventual acolhimento de sua pretensão neste estágio inicial teria potencial de causar locupletamento ilícito, posto que recebeu o crédito em sua conta-corrente, sendo devida a contraprestação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator